Tribunal: STF
Processo: AO 2860
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. REVISÃO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. MÉRITO JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I - Caso em exame



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, diante do reconhecimento da coisa julgada, uma vez que as alegações veiculadas nesta ação originária já foram objeto de análise no MS 32.581, de minha relatoria, Primeira Turma, com trânsito em julgado em 16.04.2016, cujas partes, pedido e causa de pedir são idênticos ao destes autos. 



    II – Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o apontado “erro de premissa fática” no julgamento do agravo regimental em relação ao reconhecimento, na hipótese, da coisa julgada.



    III – Razões de decidir



    3. O aresto embargado foi bem claro ao afirmar que a decisão transitada em julgado no MS 32.581, quanto ao mérito, reconheceu ser possível a aplicação da pena mais gravosa da aposentadoria compulsória do magistrado, uma vez que restou demonstrado que a revisão do processo disciplinar foi conduzida por autoridade competente, que concluiu pela aplicação da sanção prevista em lei, com amparo nas provas colhidas dos autos e ausente a alegada afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. Além disso, foi afastado, na ocasião, o argumento do Impetrante de sobreposição de sanções. 



    4. Assim, o fato de ter o voto proferido no mandado de segurança se utilizado de reforço argumentativo, para destacar, ainda, que, “para se entender de forma diversa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via do mandado de segurança”, não afasta a fundamentação de mérito do writ.



    5. Deve ser mantida, portanto, a decisão monocrática que julgou extinta a ação. 



    6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.